Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706891-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: GIULIA RIBEIRO SALGADO D E C I S Ã O FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA interpôs embargos de declaração (ID 33912141) em face da decisão (ID 33317166). O embargante noticia o cumprimento da ordem que determinou a recuperação da conta do agravante através do e-mail indicado por este, enviando-lhe o link constando os procedimentos a serem seguidos. Aponta a existência de obscuridade e omissão no r. decisum, haja vista não haver no ordenamento jurídico norma que obrigue os provedores de aplicações de internet de armazenarem/fornecerem os conteúdos, como publicações, seguidores e mensagens. Argumenta que o art. 15 do Marco Civil da Internet prevê a obrigação dos provedores apenas de armazenar e fornecer IP e logs de acesso e que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça reforça tal tese. Pede que sejam sanados os vícios apontados quanto à determinação de restabelecimento da conta do agravante nas condições anteriores à data da invasão. Transcorreu in albis o prazo do embargado para apresentar resposta aos aclaratórios, consoante certidão de ID 34431907. É o relato do essencial. Os declaratórios merecem prosperar. A respeito da alegada omissão e obscuridade em relação à determinação de restabelecimento da conta da embargada “nas condições anteriores à data da invasão (24/12/2021)”, tenho que os vícios suscitados devem ser sanados, nos termos do que dispõe a Lei 12.965/2014, a qual estabelece os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. De fato, o art. 15 da citada Lei preconiza que o provedor de aplicações de internet deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis meses), como se vê abaixo: Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento. (grifo nosso) A respeito dos chamados “registros de acesso a aplicações de internet”, o art. 5o, inc. VIII, da referida Lei, esclarece que se tratam do “conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP”. Logo, forçoso reconhecer que a obrigação de armazenamento de dados prevista em lei para os administradores de redes sociais não incluem dados pessoais dos usuários, tais como mensagens, fotos, vídeos e seguidores. Ao contrário, a legislação de regência buscar resguardar os registros de acesso vinculados a um determinado endereço IP, porquanto é a partir de tal identificação que se consegue obter os dados pessoais necessários à identificação do titular do terminal de onde se deram os acessos, como medida de segurança para os usuários da rede. Desse modo, diante da ausência de respaldo legal para obrigar o embargante a restabelecer a referida conta nas condições anteriores à data em que foi invadida, merece prosperar o seu inconformismo. Por tais fundamentos, dou provimento aos aclaratórios para, sanando a omissão e obscuridade indicadas, extirpar da ordem liminar embargada de ID 33317166 a obrigação de que o restabelecimento da conta do agravante, vinculada à plataforma Instagram, seja nas mesmas condições anteriores à data da invasão (24/12/2021). Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília-DF, 14 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador